Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EMPREGADO PÚBLICO NA ELETRONORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ILICITUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO CARGO DE PROFESSOR, ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO DESIGNOU A EXTENSÃO DO PROVIMENTO RECURSAL. SANEAMENTO DO VÍCIO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL RETIFICADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Há erro material no acórdão que, em sua parte dispositiva, deixou de explicitar a extensão do provimento do recurso.
2.1. O erro material deve ser corrigido para que passe a constar, na parte dispositiva do acórdão embargado, que o agravo de instrumento estava sendo provido para, reformando-se a decisão agravada, indeferir-se a tutela de urgência vindicada.
3. Embargos de declaração providos. Erro material retificado.